Tribunal: STF
Processo: HC 205128
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruslan Ives Araújo Antunes, apontando como autoridade coatora a a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.785.671/MS , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 121, § 3º, do Código Penal.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o constrangimento ilegal imposto ao paciente reside no fato de o Tribunal de Justiça ter acolhido recurso da acusação para determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o primeiro julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, o que, na visão da defesa, não se aplicaria ao caso em comento.
    Argumentam, para tanto, que o Conselho de Sentença desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo, reconhecendo o excesso culposo na conduta do acusado.
    Após a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça anulou a decisão do Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados estaria dissociada do conjunto fático-probatório. 
    Nesse sentido, aduzem:
    “Vê-se, então, que o TJMS procedeu com análise aprofundada das provas – o que é notadamente vedado – e mais, procedeu com a escolha da tese que entendeu como correta, inclusive apontando ser a decisão equivocada 3, indo além da constatação da existência de teses divergentes, inclusive afastando o entendimento do conselho de sentença quanto ter o agente agido com culpa e entendendo pela existência do dolo. 
    Não se insere na competência do Tribunal, em juízo de revisão, julgar que a tese de legitima defesa deve ser afastada por ter o Réu/Paciente feito ou não feito algo, da mesma maneira que não incumbe ao Tribunal entender que o fato não se insere na tese de excesso culposo na legítima defesa. 
    Insere-se na competência, exclusivamente, verificar se há divergência de teses sustentadas, se há versões diversas quanto aos fatos e, ainda, se há elementos a balizar a escolha dos jurados e, nesse sentido, é cristalino do Acórdão que esse, inclusive, consignou probatório que sustentou a decisão dos jurados (destaques acima)”.
    Apontam ausência de fundamentação da decisão do TJMS, pois, consoante asseveram, deixou de enfrentar as teses defensivas veiculadas nas contrarrazões da apelação interposta pelo Ministério Público estadual, a saber: violação da soberania dos veredictos, ausência de interesse recursal, preclusão da questão atinente à suposta erronia na quesitação.
    Requerem, em âmbito liminar, seja determinada a suspensão do processo nº 0003854-36.2017.8.12.0021 até o julgamento do mérito do writ. 
    No mérito, postulam “a concessão da ordem a fim de, primeiramente, declarar a ilegalidade do Acórdão proferido pelo TJMS, reestabelecendo o veredicto proferido pelo conselho de sentença”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, E 619 DO CPP. PRETENSÃO DE AFERIR A CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, VI, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. A Corte de origem constatou que há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos (e-STJ, fls. 737-741). Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado (quanto à tese de excesso de linguagem no acórdão recorrido) configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido”.
    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Consoante assentou o Ministro Ribeiro Dantas,
    “Como constatei quando do julgamento monocrático, não vislumbro ofensa aos arts. 315, § 2º, VI, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. 
    Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 
    Sobre os arts. 74, § 1º, e 593, III, "d", do CPP, a Corte de origem compreendeu que há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos (e-STJ, fls. 737-741). Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ, como já entendeu este Tribunal Superior:”
    O TJMS, ao enfrentar o cerne da controvérsia, assim decidiu acerca da possibilidade de anulação da decisão por meio da qual reconhecido o homicídio culposo:
    “O Conselho de Sentença, reconheceu, por 4 (quatro) votos a 3 (três), o excesso culposo, razão pela qual houve a desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo. 
    Ocorre que, da análise da confissão do apelado, corroborada pelos depoimentos testemunhais acostados aos autos e, sobretudo, pela conduta que foi perpetrada (desferir 13 golpes de faca contra a vítima) verifica-se que a decisão dos jurados foi, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Primeiro porque foi o apelado quem foi até à rua tomar satisfações junto à vítima, hipótese que afasta a alegação de legítima defesa, e investiu contra seu veículo a golpes de capacete, danificando os vidros; depois, retornou ao interior da casa, onde apanhou uma faca (f. 97) com 20,5 (vinte centímetros e meio de lâmina, e voltou a investir contra a vítima, desferindo-lhe 13 (treze) golpes com a referida arma branca, todos em região vital, cenário absolutamente compatível com a intenção de matar.
    (...)
    Infere-se do Laudo Pericial realizado no local do crime (f. 81/84) que o corpo da vítima foi localizado da seguinte forma:
    ““5.2.4 Localização e características dos ferimentos. À simples inspeção ocular, verificaram-se ferimentos de natureza pérfuro-incisa, estas lesões, apresentavam características de terem sido produzidos por instrumento perfuro-cortante e assim localizados: 
    - Seis lesões pérfuro-incisas, na região frontal/lateral esquerda da vítima (Fotos 06 e 07) 
    - Uma lesão pérfuro-incisa, situada na região clavicular direita; (Foto 08); - Uma lesão pérfuro-incisas nas costas, especificamente na região direita da vítima; (Fotos 10 e 11) 
    - Uma lesão pérfuro-incisa, localizada nas costas, especificamente na região esquerda da vítima; (Foto 12) - Três lesões pérfuro-incisas, localizada em terço superior do braço esquerdo; (Foto 13) 
    - A simples inspeção ocular, foi encontradas na vítima lesões pequenas lesões que possuíam características daquelas lesões típicas de reação da vítima (“lesão de defesa”). (...)” 
    Como bem salientou o Parquet, "o esquema de lesões (f. 77/80) evidenciou graficamente os 13 (treze) golpes de faca em toda a região do tórax, sendo esta área ventral, dorsal e lateral da vítima, deixando mais do que claro que se o Apelado estivesse agindo mediante culpa, ou seja, caso não tivesse a intenção de matar Tiago, por imprudência, negligência ou imperícia, quebrando o dever objetivo de cuidado, não acertaria mais de 10 (dez) golpes em todo o corpo da vítima, provocando intenso sofrimento". 
    De fato, a conduta daquele que desfere vários golpes de faca (no caso foram 13 golpes) em região vital da vitima evidencia, sem dúvidas, o dolo na ação perpetrada, mostrando equivocada a decisão do Conselho de Sentença, no tanto em que reconheceu o excesso culposo”.(grifei) (Doc. 3 fls. 7/9).
    Como visto, a Corte estadual examinando as provas produzidas e a conclusão do jurados, entendeu haver incompatibilidade relativamente à ao excesso culposo, aludindo a elementos reveladores, em tese, da intenção de matar (contexto em que iniciadas as agressões e o número de golpes de faca, 13 ao todo).
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual,
    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 
    Este Supremo Tribunal tem posição consolidada no sentido de que “a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).
    No mesmo sentido: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO “DA NÃO CONTRARIEDADE”, À PROVA DOS AUTOS, “DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA” – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC nº 132.632/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/8/16).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.321/PE, Segunda Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 1º/3/16);
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Apelação da defesa, sob o fundamento de que a decisão que reconheceu a incidência das qualificadoras foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso não provido pela Corte estadual. Soberania dos veredictos. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. 1. A aferição sobre a justiça da incidência das qualificadoras imputadas ao sentenciado exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (HC nº 119.887/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 31/3/14);
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidencias produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC nº 94.730/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/13).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, tornando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente